Tribunal: TJMT
Processo: 0016305-81.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016305-81.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA - CPF: 981.911.871-91 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA - CPF: 981.911.871-91 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu benefício de auxílio-doença, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício anterior. A primeira apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica. O segundo apelante sustenta a necessidade de fixação da data de cessação do benefício (DCB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de nova perícia médica; e (
ii
) se é necessária a fixação de data de cessação do benefício (DCB) nas concessões judiciais de auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial apresentado se mostra tecnicamente robusto e suficientemente esclarecedor, e a impugnação apresentada pela parte carece de fundamentação técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo.

4. Nos termos do artigo 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, a fixação de um termo final para a cessação do auxílio-doença concedido judicialmente não tem caráter obrigatório, mas condicionado à viabilidade do prognóstico médico, sendo admissível, em hipóteses excepcionais, a ausência de definição da DCB.

5. A ausência de fixação da DCB não implica eternização do auxílio-doença, pois o § 10 do mesmo artigo 60 da Lei n. 8.213/91 prevê expressamente que o segurado poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições

que ensejaram a concessão ou manutenção do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, fundamentadamente, a realização de nova perícia médica quando o laudo apresentado for suficiente para a formação do seu convencimento. 2. A fixação da data de cessação do benefício (DCB) nas concessões judiciais de auxílio-doença não é obrigatória quando não for possível prever com razoável grau de segurança o restabelecimento da capacidade laborativa do segurado."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 371, 479; Lei n. 8.213/91, art. 60, §§ 8o e 10o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
991869/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 11/11/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1539870/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/09/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação previdenciária n. 0016305-81.2018.8.11.0055, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o requerido à concessão do benefício de auxílio-doença em favor da autora, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício concedido anteriormente (20.10.2017).

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ).

Nas razões recursais, Eliane Machado Miranda dos Reis Almeida, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que, embora as partes tenham sido intimadas para manifestação quanto à convalidação das provas, apresentou, tempestivamente, impugnação à perícia realizada, requerendo a realização de novo exame técnico. O juízo de primeiro grau, todavia, homologou o laudo pericial produzido, indeferindo o pleito de renovação.

Diante disso, pugna pela anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica (Id. 272633876, fls. 133/135).

Sem contrarrazões.

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, também interpôs apelação, sustentando que a sentença, ao conceder o benefício de auxílio-doença, não estabeleceu a data de cessação do benefício (DCB), embora o laudo pericial tenha expressamente fixado o prazo estimado de recuperação em 180 dias.

Afirma ser necessário que o magistrado fixe a data de cessação do benefício (DCB), a fim de preservar a natureza temporária do auxílio concedido. Ressalta, contudo, que tal fixação não impede que o segurado, caso persista a incapacidade laborativa, requeira a prorrogação do benefício diretamente junto ao INSS, nos termos da legislação previdenciária vigente.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para fixar a DCB no prazo de 180 dias, contados do início do restabelecimento do benefício (Id. 272633876, fls. 150/152).

Contrarrazões apresentadas em Id. 272633876, fls. 154/156
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

284286890).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Contra a sentença, se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir antecedente lógico, a apelação da requerente Eliane Machado Miranda dos Reis Almeida, já que defende a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ELAINE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, embora as partes tenham sido devidamente intimadas para manifestação quanto à convalidação das provas, apresentou, tempestivamente, impugnação ao laudo pericial judicial, postulando a realização de nova perícia médica. O juízo
a quo
, todavia, homologou o laudo produzido, reputando-o apto a elucidar os fatos controvertidos, motivo pelo qual indeferiu o pedido de renovação da prova técnica.

Pois bem.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constantes nos autos. Entretanto, a legislação tampouco impede que o magistrado se valha do laudo como fundamento de sua decisão, desde que motivadamente, nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o laudo pericial apresentado se revela tecnicamente robusto e suficientemente esclarecedor, tendo descrito com precisão as condições clínicas da autora e concluído, de forma clara e objetiva, pela existência de incapacidade laboral que comprometa o exercício de suas atividades habituais de forma temporária e parcial.

A impugnação ofertada pela parte recorrente, por sua vez, carece de fundamentação técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito nomeado, limitando-se a contestar genericamente o conteúdo do laudo, sem apresentar elementos que evidenciem eventual insuficiência ou falha na perícia realizada.

Cumpre destacar que o perito judicial é auxiliar do juízo, revestido de imparcialidade e detentor do conhecimento técnico necessário à análise das questões controvertidas. Sua nomeação observa critérios objetivos de habilitação profissional e cadastro junto ao Tribunal, conforme determina o artigo 156, § 1o, do CPC, além das disposições da Lei n. 12.842/2013.

Dessa forma, considerando-se que o laudo pericial apresentado se mostrou suficiente para a formação do convencimento do juízo, revela-se legítimo o indeferimento da renovação da prova pericial, notadamente por se tratar de matéria técnica já devidamente esclarecida. Ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do artigo 370 do CPC, sempre pautado pela razoabilidade e pela eficiência processual.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado."
(
AgRg
no
AREsp
342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
12/09/2016).”

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 991869 SP 2016/0257873-8, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019)
[sem destaque no original]

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação da data de cessação do benefício por incapacidade temporária (DCB), concedido judicialmente à parte autora.

Nos termos do artigo 60, § 8o, da Lei n. 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio-doença, seja na esfera judicial ou administrativa, deverá estabelecer um prazo estimado de duração do benefício. O dispositivo legal assim dispõe:

“Art.
60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

[...]

§ 8
o
Sempre
que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
(Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)
.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a fixação de um termo final para a cessação da prestação concedida judicialmente não se reveste de caráter obrigatório, mas sim condicionado à viabilidade do prognóstico médico, razão pela qual é plenamente admissível, em hipóteses excepcionais, a ausência de definição da DCB na decisão judicial concessiva.

Isso porque, embora existam parâmetros médicos estimativos para o tratamento de determinadas patologias, a resposta clínica ao tratamento é sempre individual e imprevisível, variando conforme as particularidades de cada paciente. Desse modo, não sendo possível prever com razoável grau de segurança o restabelecimento da capacidade laborativa, impõe-se a não fixação de prazo determinado para cessação do benefício.

Na hipótese dos autos, restou evidenciado, à luz da prova pericial produzida, que a recuperação da capacidade laborativa do segurado se encontra condicionada à realização de tratamento fisioterapêutico, cuja resposta terapêutica é, por natureza, progressiva e sujeita a múltiplas variáveis clínicas. Considerando que a eficácia do referido tratamento depende da regularidade das sessões, da adesão do paciente e da resposta individual ao processo de reabilitação, mostra-se temerário fixar, de antemão, um termo final para a fruição do benefício, dada a incerteza quanto ao tempo necessário para a plena recuperação funcional.

Ressalte-se, ademais, que a ausência de fixação da DCB não implica eternização do auxílio-doença, pois o § 10 do mesmo artigo 60 da Lei n. 8.213/91 prevê expressamente que
"o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei
". Trata-se de mecanismo legítimo que confere à autarquia previdenciária o poder-dever de realizar perícias periódicas, assegurando o controle da manutenção do benefício conforme a evolução do quadro clínico do segurado.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO DOENÇA
. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA A CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o
parág
. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no
parág
. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela Elaine Machado Miranda dos Reis Almeida e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o montante anteriormente arbitrado, em razão da sucumbência recursal da parte vencida na instância originária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025